Tribunal: TJES
Processo: 5001132-21.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001132-21.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVARO PINHEIRO DOS REIS registrado(a) civilmente como ALVARO PINHEIRO DOS REIS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.177. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO REGULADO PELA LC 943/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito em que o autor alega que os descontos relativos a contribuição previdenciária que sofre em seus vencimentos são indevidos, na medida em que efetuados com fundamento em lei que veio a ser declarada inconstitucional pelo STF. Requer a restituição dos valores cobrados a maior, bem como seja limitada a contribuição ao percentual de 14% sobre o que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

2. Diante da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, negando procedência aos pedidos autorais, o requerente interpôs apelação. Em contrarrazões, pugna o recorrido pelo não provimento do recurso.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme bem observado pelo juízo de origem, embora o recorrente sustente existência de direito adquirido ao regime jurídico previdenciário anteriormente estabelecido (antes da alteração legislativa), tal tese resta refutada pelo STF, havendo a possibilidade de alteração legislativa que majore a alíquota de contribuição ou, como ocorre nos autos, altere a base de cálculo da respectiva contribuição, afetando os servidores inativos de maneira ampla, dada a ausência de direito adquirido ao regime jurídico anterior.

5. No que se refere à aplicabilidade do tema 1.177 do STF, diferentemente da situação tratada no Recurso Extraordinário nº. 1.338.750/SC, em que o Estado de Santa Catarina não editou norma que incorporasse a regra da Lei Nacional, o Estado do Espírito Santo, em 13 de março de 2020, promulgou a Lei Complementar nº. 943/2020, de modo que a alteração da base de cálculo no caso em tela não decorreu da aplicação da Lei Nacional nº. 13.954/19, mas da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que, no exercício da competência legislativa estadual, alterou norma específica sobre inatividade de servidores estaduais militares, em conformidade com o que dispõe o artigo 22, inciso XXI da Constituição Federal.

6. Por isso, não há que se cogitar quanto à eventual ilegalidade da alteração legislativa em comento (e, por consequência, dos descontos promovidos em desfavor do Recorrente), razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)